Tribunal: STF
Processo: HC 205468
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 678.709, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), contudo concedeu a ordem de ofício a fim de determinar ao Juízo de origem que realize a audiência de custódia “de imediato”.
    2. Extrai-se dos autos que foi instaurado inquérito policial contra o paciente para apurar a suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas. Em 08.04.2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul/SC decretou a prisão temporária do investigado. 
    3. Após a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Relator do HC 678.709, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Contudo, concedeu a ordem de ofício a fim de determinar que “o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jaraguá do Sul (SC) realize audiência de custódia, nos termos do art. 287 do CPP, de imediato, presentes os defensores e o representante do Ministério Público”.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que “o paciente é primário, possui residência fixa e emprego lícito, não se dedica a atividades ilícitas tampouco integra organização criminosa”.
    5. Prossegue a narrativa para sustentar que “o paciente não teve direito a participar de audiência de custódia e não houve qualquer justificativa do Juízo para a não realização” daquele ato processual.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar “a função exercida pelo paciente no contexto da associação criminosa, tendo em conta que teria sido o responsável por 'fornecer ao adolescente M. aproximadamente 20kg (vinte quilos) da droga popularmente conhecida como ‘maconha”. Ademais, “malgrado ser o indiciado (...) tecnicamente primário, nota-se que ele aparenta estar vivendo às custas do tráfico de drogas, pois os indícios colhidos na investigação demonstram que ele e o indiciado (...) praticavam a narcotraficância com recorrência, além de já ter sido preso em outra oportunidade sob a mesma acusação, ainda em 2019” - grifei (trechos do acórdão do Tribunal estadual).
    12. Quanto ao mais, o STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    13. Por fim, dou especial relevância ao fato de que o STJ, embora não tenha conhecido da impetração lá formalizada, determinou ao Juízo de origem que “realize audiência de custódia, nos termos do art. 287 do CPP, de imediato, presentes os defensores e o representante do Ministério Público”.
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator